Tribunal: TJSP
Processo: 0157347-53.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP 1.492.221/PR, TEMA No 905/STJ E RE 870.947/SE, TEMA No 810/STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS

Ementa:
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP 1.492.221/PR, TEMA No 905/STJ E RE 870.947/SE, TEMA No 810/STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ, OBSERVANDO-SE O DECIDIDO NO RE No 561.836 NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.